Tribunal: TJSP
Processo: 0009913-20.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Indeferimento por ausência do requisito subjetivo. Insurgência defensiva. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado. Fortes indicativos de periculosidade. Recomendável a sua submissão a exame criminológico. Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.